Tribunal: TJDFT
Processo: 0754116-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754116-69.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE VALDIR BORGES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ VALDIR BORGES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0719228-25.2022.8.07.0018, movido pelo DISTRITO FEDERAL, atinente à cobrança de honorários sucumbenciais arbitrados em favor da Fazenda nos autos originários. O agravante narra que, após o Distrito Federal iniciar o cumprimento de sentença no valor de R$ 6.681,18, apresentou impugnação na origem, arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do ente federativo para executar honorários sucumbenciais, por entender que tais verbas possuem natureza privada, pertencentes aos procuradores, e, no mérito, alegou excesso de execução decorrente da indevida aplicação da taxa Selic e da suposta inconstitucionalidade do art. 82, § 3o, do CPC. A impugnação, contudo, foi rejeitada pelo juízo de primeiro grau, que também afastou preliminar de ilegitimidade ativa e reconheceu a isenção de custas em favor do Distrito Federal, acolhendo precedentes desta Corte que tratam da matéria. Inconformado, o agravante sustenta que a decisão combatida violou o regime jurídico aplicável aos honorários de sucumbência destinados a advogados públicos, os quais, segundo a tese recursal, não integram o patrimônio da Fazenda Pública. Afirma que, à luz da jurisprudência do STF e do TJDFT, tais verbas constituem direito autônomo dos procuradores, não havendo identidade entre credor e devedor que permita sua cobrança por meio do aparato fazendário nem compensações com créditos públicos. Defende que, por se tratar de verba privada, caberia aos próprios procuradores promoverem a execução em nome próprio, sem se beneficiarem da isenção de custas e sem utilizarem a estrutura pública para cobrança de créditos particulares. O agravante argumenta, ainda, que eventual sucumbência por cobrança indevida deve recair sobre os próprios procuradores, e não sobre o Distrito Federal, sob pena de indevida confusão entre interesses públicos e privados. Sustenta, também, que o art. 82, §3o, do CPC, que trata de custas em execuções de honorários, seria inconstitucional, por vícios formal e material, destacando que a instituição de isenção de taxa judiciária é matéria de iniciativa reservada ao Poder Judiciário, conforme decidido pelo STF em precedentes como as ADIs 3.629 e 6.859. Ressalta, ainda, a violação ao princípio da isonomia, ao privilegiar categoria profissional específica sem justificativa constitucionalmente válida. Aduz que a manutenção da decisão impugnada pode acarretar prejuízo irreversível, notadamente pela possibilidade de levantamento da quantia caucionada, motivo pelo qual requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de impedir expedição de alvará enquanto julgado o agravo. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo-se a ilegitimidade ativa do Distrito Federal ou, subsidiariamente, condicionando-se o processamento à comprovação de recolhimento de custas, com declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 82, §3o, do CPC. Preparo regular. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo à apreciação do pedido de tutela de urgência recursal. De acordo com art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso concreto, todavia, não vislumbro a presença desses requisitos, seja porque as teses recursais encontram-se isoladas frente ao conjunto normativo e jurisprudencial aplicável, seja porque inexiste perigo de dano irreversível capaz de justificar a excepcional suspensão da decisão hostilizada. Explico. A controvérsia instaurada pela parte agravante repousa essencialmente na alegação de que o Distrito Federal seria parte ilegítima para promover o cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais, por se tratar de verba de natureza privada, pertencente aos procuradores; além disso, sustenta a inaplicabilidade da isenção de custas e a suposta inconstitucionalidade do art. 82, § 3o, do CPC. A decisão agravada, contudo, após examinar detidamente a matéria, consignou que os honorários, embora destinados aos procuradores, integram receita pública enquanto não repassados, permanecendo sob gestão institucional e submetidos ao regime jurídico da Fazenda Pública. Por essa razão, reconheceu tanto a legitimidade do Distrito Federal para executá-los quanto a isenção de custas, com fundamento em legislação específica e em jurisprudência consolidada deste Tribunal. De fato, a titularidade privada da verba só se concretiza após o repasse definitivo ao procurador, inexistindo, antes disso, autonomia patrimonial que descaracterize sua natureza pública. Até o repasse, o crédito continua a compor o patrimônio do ente federativo e sujeita-se às normas que regulam a Fazenda Pública, inclusive o regime de isenção previsto no Decreto-Lei 500/69 e na Lei 9.289/96. Nesse contexto, a tese recursal de ilegitimidade ativa não revela plausibilidade em juízo de cognição sumária, por contrariar o arcabouço normativo aplicável e o entendimento reiterado desta Corte, segundo o qual o Distrito Federal atua em nome próprio na execução de honorários sucumbenciais. Pelo mesmo motivo, não prospera a discussão acerca da isenção de custas. A legislação federal pertinente confere à Fazenda Pública dispensa do recolhimento de custas e despesas processuais quando figure no polo ativo da demanda, entendimento que também se aplica às execuções destinadas à cobrança de honorários de sucumbência, já que o ente federado, até o repasse, não atua como substituto processual dos procuradores, mas como titular direto do crédito. Assim, legitimidade ativa e isenção de custas decorrem de premissas normativas e jurisprudenciais consolidadas, não havendo, portanto, respaldo para afastar o regime jurídico da Fazenda Pública no caso concreto. Nesse sentido, destaco o recente precedente: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO ENTE PÚBLICO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DECORRENTE DE PRECATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença promovido pelo Distrito Federal para a cobrança de honorários sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Distrito Federal possui legitimidade ativa para promover cumprimento de sentença relativo a honorários de sucumbência; (ii) estabelecer se o ente público está isento do pagamento de custas processuais; (iii) determinar se é cabível a compensação dos honorários de sucumbência devidos ao DF com crédito do executado inscrito em precatório, bem como a incidência da taxa SELIC como índice de correção monetária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Distrito Federal é parte legítima para a execução dos honorários de sucumbência, porquanto tais valores integram receita pública até o repasse ao Fundo da Procuradoria-Geral do DF – Pró-Jurídico, que não possui personalidade jurídica própria, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT. 4. A isenção de custas processuais ao Distrito Federal decorre de previsão expressa no art. 1o do Decreto-Lei no 500/1969, art. 4o, I, da Lei no 9.289/1996 e art. 39 da Lei no 6.830/1980, entendimento pacificado pela Súmula no 28 da Câmara de Uniformização do TJDFT. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O Distrito Federal possui legitimidade ativa para promover cumprimento de sentença visando à cobrança de honorários de sucumbência. 2. O ente federativo é isento do pagamento de custas processuais em execuções que envolvem honorários sucumbenciais. [...] (Acórdão 2048117, 0729534-05.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 02/10/2025.) (Grifo nosso). No tocante à alegada inconstitucionalidade do art. 82, § 3o, do CPC, a questão não se mostra relevante para o deslinde da controvérsia, diante da existência de regramento próprio que assegura a isenção ao Distrito Federal. De todo modo, em razão da reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal e reafirmada pela Súmula Vinculante no 10, não cabe a este Relator, em decisão monocrática, afastar a aplicação de lei federal sob fundamento de inconstitucionalidade. Ademais, não se verifica, nesta fase preliminar, qualquer necessidade de enfrentamento do tema, razão pela qual tal argumento não pode servir de fundamento para o deferimento da tutela de urgência. Superada a análise da plausibilidade jurídica, observo que tampouco se evidencia risco de dano grave ou irreparável decorrente da manutenção da decisão agravada. O montante foi regularmente depositado nos autos e eventual transferência ao ente público não impede futura recomposição, caso reconhecida alguma irregularidade no julgamento do mérito deste recurso. Ao contrário do alegado, a movimentação financeira determinada pelo juízo de origem decorre do curso normal da execução e não produz prejuízo irreversível que justifique a suspensão urgente da decisão. A própria Fazenda Pública está sujeita à restituição de valores, circunstância que afasta a irreversibilidade sustentada pelo agravante. Assim, ausentes os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, não há base legal para concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília - DF, 9 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator